Tribunal: STF
Processo: RHC 82045
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: competência: pressupostos.
1. O conhecimento do habeas-corpus nos diversos graus de jurisdição
independe de prequestionamento na decisão impugnada: basta que a
coação seja imputável ao órgão de gradação jurisdicional inferior, o
que tanto ocorre quando esse haja examinado e repelido a
ilegalidade aventada, quanto se omite de decidir sobre a alegação da
impetrante ou sobre matéria sobre a qual, no âmbito de conhecimento
da causa a ele devolvida, se devesse pronunciar de ofício.
2. Cuidando-se de recurso em sentido estrito - embora a devolução se
restrinja à questão objeto da decisão recorrida -, o mesmo critério
é de aplicar-se às questões preliminares do seu conhecimento -
assim, as relativas à sua tempestividade e ao trânsito em julgado da
decisão recorrida; não, porém, a outras questões de fundo, alheias
ao objeto do recurso (inépcia da denúncia e inconstitucionalidade da
norma penal em que capitulada a imputação): concessão, no ponto, do
habeas-corpus, para que as decida o Superior Tribunal de
Justiça.
II. Julgamento nos Tribunais: adiado o julgamento do
processo em pauta, a requerimento da defesa, não se exige nova
inclusão em pauta.
III. Sentença: motivação.
3.  Não é nula a
motivação da decisão que  declarou inexistente o preceito legal de
anistia invocado em favor do acusado - o parágrafo único do art. 11
da L. 9.639/98 -, não repisou a descrição da base empírica da
conclusão - a falta de votação e aprovação pelo Congresso Nacional
do dispositivo indevidamente inserido na primeira publicação da lei
-, é fato incontroverso e, de resto, minudentemente descrito no
precedente do STF, que a decisão questionada invoca.
IV.
Habeas-corpus: impetração simultânea e de fundamentação idêntica à
do recurso extraordinário, contra a mesma decisão: prejuízo daquela
se anteriormente decidido o último.
4. A coisa julgada estabelecida
no processo condenatório não é empecilho, por si só, à concessão de
habeas-corpus por órgão jurisdicional de gradação superior, de modo
a desconstituir a decisão coberta pela preclusão máxima; não assim,
porém, se se cuida de decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal, que, ao proferi-la, assumiu a responsabilidade da coação,
pois consolidada na jurisprudência da Casa em que a admissibilidade
do habeas-corpus contra suas próprias decisões adstringe-se àquelas
proferidas em processos de sua competência originária (v.g., HC QO
76.628, Moreira, Pl., 12.3.98, DJ 12.6.98, RTJ 168/234; HC 76.653,
Pl., Pertence, 18.3.98, DJ 12.6.98).
5. É princípio sedimentado
no direito brasileiro de que a recorribilidade da decisão ou a
efetiva pendência de recurso contra eles não inibe a admissibilidade
paralela  do habeas-corpus; claro, no entanto, que a permissão
desse uso simultâneo de dois remédios processuais - o recurso e o
habeas-corpus - contra uma só decisão judicial não é irrestrita, que
a permissão da duplicidade de vias de impugnação do mesmo julgado
tem por fim viabilizar a cessação da eventual coação ilegal à
liberdade tão rapidamente quanto possível, não, porém, a de outorgar
direito a dois julgamentos sucessivos sobre uma única questão; por
isso, se são idênticas as pretensões veiculadas, as respectivas
causas de pedir e a extensão admissível do exame delas em ambas as
vias percorridas simultaneamente - o julgamento anterior do recurso
ou mesmo o seu início inviabilizam a interposição ou prejudicam o
curso do habeas-corpus perante o mesmo Tribunal ou em juízo ou
tribunal de gradação inferior.
V. Anistia do crime de apropriação
indébita de contribuições previdenciárias descontadas dos
empregados, quando praticada por empregador privado: L. 6.939/98,
art. 11, parág. único: reafirmação da jurisprudência do STF que lhe
declarou a inconstitucionalidade.
6. O vício que tolhe a eficácia
do dispositivo invocado não é de  inexistência, mas, sim, de
inconstitucionalidade formal, declarada com efeitos ex tunc pelo
Supremo Tribunal (HC 77.734).
7. A inconstitucionalidade formal,
assim declarada, faz de todo ociosa a discussão acerca da
republicação da lei para dela suprimir o parágrafo inserido sem a
aprovação do Congresso: com ou sem a republicação, a não incidência
da regra decorre é do reconhecimento de sua inconstitucionalidade,
com eficácia ex tunc.
8. Salta aos olhos a diversidade objetiva
entre a situação - embora relativa à prática do mesmo tipo penal -
dos que o praticaram na condição de agentes políticos -
presumidamente para dar ao montante das contribuições não recolhidas
outra destinação pública -, e a dos empresários privados: não fere
a isonomia, pois, que só aos primeiros a lei haja concedido a
anistia.